Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. O contato eventual e esporádico com adolescentes portadores de doenças infecciosas não é suficiente à, por analogia àqueles que trabalham em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, justificar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que atuam em unidades de internação.
4. Ausente a efetiva demonstração do exercício de suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente.
5. Recurso conhecido e desprovido.